Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729653-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS EMBARGADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, contra o acórdão de ID 52638753. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52980193. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 13:37:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador